Tribunal: TJBA
Processo: 8039020-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039020-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO, LUCIANA FERREIRA MENDES, MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA QUE CESSOU OS EFEITOS DA SUSPENSÃO DETERMINADA NOS AUTOS DO
PROCESSO JUDICIAL N.º 740416-01/2005.
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO FISCAL DO CONSEF QUE NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DA LIDE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RETOMADA COM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DA AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO E NÃO INTERNA À DECISÃO. DESCABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8039020-09.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA
e como Embargado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator